Tribunal: TJSP
Processo: 1002314-85.2017.8.26.0104
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002314-85.2017.8.26.0104/50000, da Comarca de Cafelândia, em que são embargantes
LUÍS CARLOS CARDOZO ELETRICISTA - ME e LUÍS CARLOS CARDOZO, é
embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente), FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA E ISABEL COGAN.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002314-85.2017.8.26.0104/50000 - Cafelândia - VOTO No 29277 2/3
VOTO No: 29.277
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1002314-85.2017.8.26.0104/50000
COMARCA: CAFELÂNDIA
EMBARGANTES: LUÍS CARLOS CARDOZO E OUTRO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: CLAUDINEI BATISTA DE ARAÚJO E OUTRA
Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade na conclusão do acórdão.
Descabimento. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de págs.
658/685 com denúncia de omissão, haja vista que deixou de apreciar o pedido de efeito
suspensivo do recurso, bem como a apreciação do artigo 20 da lei 8429/92.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal Federal: A
dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só na mente do
embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade, dubiedade ou
indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
Pese embora aos argumentos dos embargantes, não vejo omissão,
pois o quanto buscado por eles decorre de texto expresso de lei, sem necessidade de
pontuação no voto.
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo
sentido, Recurso Extraordinário no 94.988, Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002314-85.2017.8.26.0104/50000 - Cafelândia - VOTO No 29277 3/3
De fato, o artigo 1.021 do Código de Processo Civil dispõe que a
apelação terá efeito suspensivo e elenca no §1o as exceções, não se amoldando ao caso em
voga.
Por outra a Lei de Improbidade Administrativa é expressa quando
estabelece que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se
efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que tenha sido
determinado o afastamento imediato do cargo.
Por isso não há motivo para alterar o julgamento, passível de
modificação apenas por omissão, contradição ou obscuridade, de todo inexistentes.
Quanto ao mais, a busca é por infringência do julgado, que
somente poderá ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração, cabíveis para
sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
Acrescento, em remate, não ter sido apenas ventilada a questão
federal e/ou constitucional, mas sim ter havido julgamento explícito sobre todos os temas
postos em debate, inclusive a matéria indicada pelos embargantes, em especial os artigos
1012 e 1013 do Código de Processo Civil, 20 da Lei 8429/92 e 92, inciso IX da
Constituição Federal.
Observo que eventuais novos embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator